Tribunal: TJSP
Processo: 2016931-39.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos morais por negativação indevida – Decisão agravada determinou a apresentação de nova procuração com firma reconhecida, outorgada especificamente para a ação de origem, e ordenou uma série de outras medidas, em razão de indícios de advocacia predatória.
Determinação de regularização da

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos morais por negativação indevida – Decisão agravada determinou a apresentação de nova procuração com firma reconhecida, outorgada especificamente para a ação de origem, e ordenou uma série de outras medidas, em razão de indícios de advocacia predatória.
Determinação de regularização da representação processual e o encaminhamento de ofícios para apuração de litigância abusiva e eventual infração disciplinar praticada pelo advogado constituído não se enquadram nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC – Ausência de urgência a justificar a mitigação da taxatividade do rol – Recurso não conhecido.
Suspensão do trâmite processual – Descabimento – Ausência de qualquer das hipóteses do art. 313 do CPC – Medida, ademais, que não se mostra adequada para a finalidade almejada – Ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) – Recurso provido.
Alegação de suspeição do magistrado a quo – Tema não examinado na decisão agravada – Impossibilidade de conhecimento do tema pelo Tribunal, pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.
Recurso provido, na parte conhecida.